Tribunal: STF
Processo: Rcl 47471
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-21
Data de publicação: 2021-05-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECLAMAÇÃO. CIVIL. LOCAÇÃO DE IMÓVEL. SÚMULA N. 158 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL SEM EFEITO VINCULANTE: NÃO CABIMENTO DE RECLAMAÇÃO. USO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO: IMPOSSIBILIDADE. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório
    1. Reclamação ajuizada por Aladione Patrik Marcon – Me, em 20.5.2021, contra o seguinte acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça de Santa Catarina na Apelação n. 0301035-44.2015.8.24.0068, pelo qual teria sido descumprida a Súmula n. 158 do Supremo Tribunal Federal:
    “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DESPEJO C/C COBRANÇA DE ALUGUÉIS. COMPRA E VENDA DO IMÓVEL. DENÚNCIA DA LOCAÇÃO POR PARTE DA ADQUIRENTE APÓS O INADIMPLEMENTO DA LOCATÁRIA PARA COM O PAGAMENTO DOS ALUGUÉIS. RECONVENÇÃO DESTA COM PLEITOS DE RETENÇÃO/INDENIZAÇÃO PELAS BENFEITORIAS ERIGIDAS NO LOCAL E POR REPARAÇÃO RELATIVA AO PONTO COMERCIAL. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA TANTO AOS PEDIDOS INAUGURAIS QUANTO À PRETENSÃO RECONVENCIONAL. INSURGÊNCIA DA AUTORA/RECONVINDA. INCONFORMISMO DIANTE DA CONDENAÇÃO À INDENIZAÇÃO DAS BENFEITORIAS. APONTADA AFRONTA AO TEOR DAS SÚMULAS 158 DO STF E 335 DO STJ. SUBSISTÊNCIA. TRANSFERÊNCIA DO IMÓVEL CONSIDERADA LEGÍTIMA PELO JUÍZO A QUO POR TER SIDO DEVIDAMENTE FACULTADO À LOCATÁRIA O EXERCÍCIO DO DIREITO DE PREFERÊNCIA. ADQUIRENTE QUE, NESTA CONDIÇÃO, SOMENTE PODERIA SER RESPONSABILIZADA POR INDENIZAR AS BENFEITORIAS INSTALADAS PELA LOCATÁRIA ANTES DA TRANSFERÊNCIA DE TITULARIDADE DO IMÓVEL EM CASO DE CLÁUSULA EXPRESSA NESTE SENTIDO NO CONTRATO DE LOCAÇÃO E DA AVERBAÇÃO DESTE JUNTO À MATRÍCULA IMOBILIÁRIA. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 158 DO STF. PRECEDENTES DESTE TRIBUNAL E DE OUTRAS CORTES ESTADUAIS. HIPÓTESE NÃO EVIDENCIADA NO CASO EM TELA. PLEITO A SER BUSCADO PELA LOCATÁRIA PERANTE O PROPRIETÁRIO ANTERIOR EM SEDE DE AÇÃO PRÓPRIA. REFORMA PARCIAL DO DECISUM PARA REJEITAR-SE INTEGRALMENTE A PRETENSÃO RECONVENCIONAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO” (fl. 4, e-doc. 12). 
    Os embargos de declaração opostos pelo reclamante foram rejeitados.
    2. O reclamante sustenta “que o Reclamado (adquirente), tinha pleno conhecimento a respeito do contrato de locação existente, não sendo lícito, tampouco justo, isentar-lhe da obrigação de indenizar as benfeitorias úteis e necessárias que o Reclamado ergueu sobre o imóvel locado” (fl. 15).
    Salienta que “a Súmula 158 do STF não pode ser aplicada ao presente caso, eis que criada com o objetivo de assegurar o direito do comprador que ignora a existência do contrato de locação, o que diverge totalmente da presente situação, onde o comprador/Reclamado tinha pleno conhecimento a respeito da locação” (fl. 15).
    Pede a procedência da presente reclamação para “cassar a decisão reclamada e determinar que outra seja proferida sem a aplicação da Súmula 158 do STF” (fl. 15).
    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.
    3. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como ocorre na espécie. 
    4. Põe-se em foco nesta reclamação se, ao dar provimento à apelação interposta por Sch Gestão de Imóveis Ltda., o Tribunal de Justiça de Santa Catarina teria desrespeitado a Súmula n. 158 do Supremo Tribunal Federal.
    5. A reclamação é instrumento constitucional processual posto no sistema como dupla garantia formal da jurisdição: primeiro, para o jurisdicionado que tenha recebido resposta a pleito formulado judicialmente e veja a decisão proferida afrontada, fragilizada e despojada de vigor e eficácia; segundo, para o Supremo Tribunal Federal (al. l do inc. I do art. 102 da Constituição da República) ou para o Superior Tribunal de Justiça (al. f do inc. I do art. 105 da Constituição), que podem ter as respectivas competências enfrentadas e menosprezadas por outros órgãos do Poder Judiciário e a autoridade de suas decisões mitigada em face de atos reclamados.
    Busca-se pela reclamação fazer com que a prestação jurisdicional se mantenha dotada de vigor jurídico próprio ou que o órgão judicial de instância superior tenha a competência resguardada.
    A reclamação não se presta a antecipar julgados, a atalhar julgamentos, a fazer sucumbirem decisões sem que se atenham à legislação processual específica discussão ou litígio a serem solucionados judicialmente.
    6. A Súmula n. 158 deste Supremo Tribunal, apontada como paradigma de confronto pelo reclamante, é destituída de eficácia vinculante, o que desautoriza o ajuizamento de reclamação sob alegação de ter sido descumprida. Assim, por exemplo:
    “AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. DESCABIMENTO DE AGRAVO NOS PRÓPRIOS AUTOS OU RECLAMAÇÃO CONTRA DECISÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM QUE APLICA A REPERCUSSÃO GERAL. PRECEDENTES. ALEGAÇÃO DE OFENSA À SÚMULA NÃO VINCULANTE. NÃO CABIMENTO. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (…)
    2. As súmulas do Supremo Tribunal Federal que não possuem efeito vinculante não permitem a utilização da via reclamatória, porquanto não há obrigatoriedade de seu acatamento pelos tribunais e juízos. (Rcl 8.217-ED/MG, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe de 06/03/2013, Rcl 5.082-AgR/DF, Rel. Min. Ellen Gracie, Tribunal Pleno, DJe de 04/05/2007).
    3. Agravo interno a que se nega provimento” (Rcl n. 23.616-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 10.11.2016).
    “Agravo regimental em reclamação. 2. Alegação de violação a súmula desta Corte não dotada de efeito vinculante. 3. Não ocorrência de nenhuma das hipóteses de cabimento previstas no art. 102, I, l, da Constituição Federal. 4. Reclamação como sucedâneo recursal. 5.Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl n. 22.938-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 12.4.2016).
    7. Mostra-se evidente a intenção da reclamante de fazer uso da presente reclamação como sucedâneo de recurso, o que não é permitido pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, neste sentido: Rcl n. 5.847/PR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 1º.8.2014, Rcl n. 15.752-AgR/SP, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Plenário, DJe 25.6.2014, Rcl n. 10.766-AgR/DF, Relator o Ministro Celso de Mello, Plenário, DJe 24.6.2014, Rcl n. 16.551-AgR/SP, Relator o Ministro Teori Zavascki, Plenário, DJe 21.3.2014, e Rcl n. 12.692-AgR/DF, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 21.3.2014.
    Ausentes, na espécie, os requisitos processuais viabilizadores do regular trâmite desta reclamação.
    8. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º do art. 21 e parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 21 de maio de 2021. 
Ministra CÁRMEN LÚCIA 
Relatora